Tribunal: TJES
Processo: 5002104-37.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002104-37.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUDITH ROSA DORING
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Judith Rosa Doring em face do banco Bradesco S.A., em que pretende a autora a inexigibilidade do débito no valor de R$ 353,11 (trezentos e cinquenta e três reais e onze centavos) que refere-se a um suposto financiamento firmado no Banco Bradesco, o qual desconhece, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O requerido resistiu à pretensão Autoral e apresentou contestação no Id. 35160423 requerendo a improcedência da demanda ante a regularidade da contratação de abertura de conta corrente, cheque especial e cartão de crédito.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ANTE TODO O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que restou devidamente demonstrado nos autos que não houve falha na prestação de serviço pelo recorrido. Isso porque, o recorrido comprovou que a negativação foi operada de forma regular, no exercício regular da instituição financeira diante da inadimplência da recorrente quanto à utilização do cheque especial e descontos de tarifas bancárias – cuja contratação fora devidamente comprovada no Id. 35160428, em que é demonstrado a contratação para abertura de conta corrente (débito em conta) e contratação de cartão de crédito (Internacional Elo). Somado a isso, a parte recorrente, em seu depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento, confirma como sua, a assinatura aposta no contrato juntado no Id. 35160428.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a cobrança em conta corrente referente ao cheque especial no valor de R$ 353,11 (trezentos e cinquenta e três reais e onze centavos) não configura ato ilegal, eis que há cláusula contratual que expressamente estabelece o débito em conta corrente, conforme contrato juntado no Id. 35160428.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)